Tribunal: STF
Processo: MS 25149
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-09
Data de publicação: 2005-06-09

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - 
   APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA - 
   NÃO-CABIMENTO, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE MANDADO DE 
   SEGURANÇA ORIGINÁRIO IMPETRADO CONTRA AGENTE ESTATAL (ABIN) QUE 
   FIGURA COMO MERO EXECUTOR DE DELIBERAÇÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE 
   CONTAS DA UNIÃO - INSTAURAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE CONTRA MINISTRO DO TCU, APONTADO 
   COMO AUTORIDADE COATORA, EM FACE DO CARÁTER IMPOSITIVO DA 
   DELIBERAÇÃO IMPUGNADA - MILITAR REFORMADO SOB A CARTA FEDERAL DE 
   1969, QUE REINGRESSA NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, APOSENTANDO-SE 
   EM CARGO PÚBLICO DE NATUREZA CIVIL ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 
   20/98 - CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIAS - POSSIBILIDADE 
   (EC Nº 20/98, ART. 11) - MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO EM PARTE 
   E, NESSA PARTE, DEFERIDO.